Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733313-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução no 0104492-46.2011.8.07.0015, movida em desfavor de BUANI &amp; PAULUCI LTDA – ME, indeferiu a penhora no rosto dos autos do precatório que o agravado tem a receber. Em suas razões (ID 18931490), narra ter a decisão fustigada indeferido seu pedido, sob o fundamento da citação do agravado ainda não ter sido efetivada. Alega estar o pleito sedimentado no poder geral de cautela, havendo o perigo da perda de uma oportunidade concreta e inequívoca de garantir a execução, porquanto o devedor tem crédito a receber do Distrito Federal suficiente para quitar o valor perseguido. Sustenta ser a hipótese distinta do mero pedido de arresto executivo via BACENJUD, pois é certo que o agravado irá receber crédito suficiente à garantia integral da execução, inexistindo a necessidade de citação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de determinar o arresto cautelar dos créditos decorrentes de precatórios a receber, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos do precatório que o agravado tem a receber. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Como bem destacou o juízo de origem, não houve nenhuma tentativa de citação do executado, razão pela qual não está presente o requisito objetivo para o arresto, consoante estabelecem os artigos 7a, inciso III, da Lei 6.830/80, e 830 do Código de Processo Civil. Ademais, ao menos nesse momento de cognição sumária, deixo de vislumbrar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão da medida pleiteada. Isso porque não foi evidenciado indício de estar o crédito apontado na iminência de ser levantado pelo recorrido. Assim, inexiste a possibilidade de dano, mormente porque o valor do crédito, como supramencionado, está garantido por meio de precatório judicial. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator